Tribunal: TJSP
Processo: 2068604-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Guaratinguetá. Decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial, para comprovação da adoção das medidas prévias à propositura da execução fiscal. Irresignação. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento de execução fiscal que, conforme o Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Guaratinguetá. Decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial, para comprovação da adoção das medidas prévias à propositura da execução fiscal. Irresignação. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento de execução fiscal que, conforme o Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Inteligência, ademais, da Resolução no547/2024, do C. CNJ. Execução em tela que foi ajuizada após o julgamento do Tema no1.184, de aplicação obrigatória, independentemente da publicação do Acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado. Decisão mantida. Recurso não provido.